Tribunal: TJSP
Processo: 2250009-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2250009-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em
que é agravante GLOBAL EMBALAGENS LTDA ME, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA
]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 34.681
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2250009-84.2019.8.26.0000
AGTE.: GLOBAL EMBALAGENS LTDA
AGDA.: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. PRETENSÃO VOLTADA
A SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDA. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA
DOS
ELEMENTOS
A
ENSEJAREM
A
ANTECIPAÇÃO
DA
TUTELA
PROVISÓRIA
PRETENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GLOBAL EMBALAGENS LTDA contra r. decisão que, nos autos da ação de
anulação de débito fiscal movida em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, deferiu a sustação de protesto de CDA, mediante
prestação de caução consistente em depósito equivalente à 30% do valor do
título.
Alega a agravante fazer jus a sustação do protesto
independentemente de caução, ante a possibilidade de compensação do
crédito tributário protestado com precatório de sua titularidade, tudo nos
termos das emendas constitucionais no(s) 94/2016 e 99/2017, aduzindo,
ainda, a abusividade dos juros aplicados acima da taxa Selic, daí porque
pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja suspensa a
exigibilidade do crédito tributário, bem como seja sustado/cancelado a CDA
levada ao protesto.
Processado o recurso, a antecipação da tutela
recursal foi indeferida (fls. 101), seguindo-se resposta da agravada às fls.
105/141.
É o relatório.
Cumpre anotar, inicialmente, que a análise do
presente recurso está limitada ao exame da presença ou não dos requisitos
necessários à tutela provisória aqui requerida, defeso aqui o aprofundamento
da matéria quanto o mérito propriamente dito (STJ, 1a Turma, REsp
896249/RS Recurso Especial 2006/0115258-8, Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, DJ 13/09/2007 p. 171).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No caso, ainda que discutível os valores referentes
aos juros aplicados, nada há de ilegal em se exigir a contracautela, tal como
dispõe o art. 151, II, do CTN e a Súmula 112 do STJ. Sob esse aspecto, o
precatório oferecido pela agravante não se prestou á caução, mas sim à de
compensação do crédito fiscal que se pretende anular.
Assim,
a
matéria
trazida
pela
agravante
(compensação tributária) se confunde com o mérito, sendo defeso a este
Tribunal, em sede de recurso de agravo, analisá-lo com tamanha
profundidade, tal como pretendido pela agravante.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR